Tribunal: TJES
Processo: 5000037-98.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-98.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATO FIGUEREDO ROGIN
RECORRIDO: ROMA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000037-98.2020.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
RENATO FIGUEIREDO ROGIN

RECORRIDOS:
ROMA COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI

JUÍZO DE ORIGEM:
SÃO MATEUS - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
RENATO FIGUEIREDO ROGIN
em face da sentença constante no id. 3846888, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial nos seguintes termos:

“[...]

Os elementos dos autos não permitem a verificação de que o autor, quando da aquisição, adotou os cuidados básicos inerentes a este tipo de negócio, como a realização de vistoria por profissional mecânico de sua confiança.

Tenho, portanto, que nada há nos autos que indique tratar-se de vício oculto, notadamente quando facilmente perceptível, mediante simples inspeção visual.

Não observando o autor os mínimos cuidados ordinários na aquisição patrimonial, não pode alegar a existência de vício oculto.

Tenho, portanto, por ausente qualquer comprovação no sentido de que os "problemas" não fossem conhecidos pelo autor anteriormente, não podendo ser qualificados como "vício oculto".

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral contido na inicial e julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência dos pedidos contidos na inicial.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção integral da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões tempestivas, assim, recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência (id. 3846898) e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (id. 3846899), solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, de acordo com o art. 99, § 2º do CPC/2015, verifico que o recorrente demonstrou a necessidade de assistência judiciária gratuita.

Defiro
, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Extrai-se dos autos que o recorrente adquiriu da recorrida, em 07/12/2019, uma motocicleta MARCA YAMAHA, MODELO XJ6N,
ANO/MOD. 2013, COM 31.000 KM rodados
.

Aduz o recorrente que
ao chegar em sua residência
notou que a motocicleta estava vazando fluido do radiador, pois a junção da mangueira do radiador estaria colada com “durepox”, afirma ainda, que o óleo estaria vencido, jogo de velas e filtro de ar em estado incompatível com o estado de conservação anunciado pelo vendedor.

Alega, ainda, que teve problemas para efetuar a transferência de propriedade da motocicleta, uma vez que o emplacamento desta estaria vinculado ao estado do Rio de Janeiro.

Em razão dos supostos danos suportados,
pleiteou o recorrente a condenação do recorrido em danos materiais, no valor de R$ 1.192.20
(mil, cento e noventa e dois reais e vinte centavos), referente aos gastos com a manutenção da motocicleta, e
danos morais, no valor de R$ 19.587,80
(dezenove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos).

A
recorrida, embora afirmando não reconhecer os pedidos, apresentou proposta de acordo
, a fim de ressarcir ao recorrente os supostos gastos que este teria tido com os alegados problemas mecânicos apresentados na motocicleta,

no valor de R$ 1.200,00
(um mil e duzentos reais) (id. 3846879), todavia,
a proposta foi recusada pelo recorrente
, conforme certidão no id. 3846887.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos entendo, entendo, como bem pontuado pelo juízo a
quo
, que o recorrente não tomou as cautelas mínimas antes de celebrar o negócio jurídico que deu origem a presente demanda.

Verifico nos autos que, na peça inicial, o recorrente aduz que
percebeu o vazamento do fluido tão logo chegou em sua residência, o que demonstra que não havia um suposto vício oculto, mas algo que com uma simples checagem poderia ser identificado.

Ressalto que,
em se tratando de um
bem com mais de 6 (seis) anos de uso
, é possível que haja desgastes naturais de peças sem que isso represente um vicio ou defeito
, cabendo ao adquirente do bem verificar o estado em que este se encontra a fim de constatar se atende as suas expectativas.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Qualquer pessoa que compra veículo usado deve analisá-lo e experimentá-lo antes da compra para se certificar de seu estado de conservação e, se opta pela aquisição, é porque o aceita no estado em que se encontra.
No caso, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC), especialmente porque já realizou o conserto, inviabilizando a produção da prova pericial, imprescindível ao deslinde da controvérsia. (TJ-SP - AC: 10007583620218260483 SP 1000758-36.2021.8.26.0483, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 30/06/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL -
DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA E VENDA - VEÍCULO USADO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGLIGÊNCIA DO COMPRADOR.
Em se tratando de veículo usado é presumível o desgaste natural de peças e o comprador/consumidor assume riscos em razão do tempo de uso do automóvel, cumprindo-lhe, certificar-se, previamente à aquisição, de suas condições gerais,
bem assim, a extensão e a forma de obtenção de eventual garantia a ser concedida pelo vendedor.
Considera-se negligente o comprador quando deixa de fazer minuciosa avaliação do veículo usado a ser adquirido, razão pela qual não cabe alegar vício oculto para amparar reembolso de despesas com defeitos posteriormente detectados, devolução integral do valor do veículo e/ou indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000210648952001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE PLEITEADO PELOS AUTORES. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA REGRA QUANTO A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PELOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO REFERENTE À MANUTENÇÃO REGULAR DO AUTOMÓVEL. DESGASTE NATURAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO TOTAL DO RECURSO. ART. 85, § 11, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. a atribuição do ônus da prova de modo diverso, segundo o ordenamento jurídico pátrio, deve ser feita por decisão fundamentada, dando à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (art. 373, § 1º, CPC), o que não foi feito no caso, com a manutenção da regra segundo a qual cabem aos autores comprovarem os fatos constitutivos dos seus direitos, sem que houvesse qualquer insurgência/provocação oportuna destes, que, ao contrário, pleitearam o julgamento antecipado. 2.
Cabe ao comprador, na aquisição do veículo usado, tomar as cautelas necessárias para aferição do seu estado de conservação, das manutenções feitas e a fazer, já que, em razão do tempo e forma de uso, além das manutenções/revisões regulares, sempre há necessidade de troca de peças, decorrente do seu desgaste natural.
[...] 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória (ES), 11 de fevereiro 2020. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00155194720158080048, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 11/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2020).

Ademais, verifico que o recorrente não logrou êxito em comprovar, ainda que minimamente, fato constitutivo do seu direito, isso porque
o orçamento que instrui a inicial (id. 3846854) não possui qualquer dado do consumidor, tampouco do veículo ao qual se destinariam as peças/produtos ali descritas
, de forma que não é possível auferir se seriam destinadas a sanar os supostos problemas da motocicleta adquirida.

Ressalto, nesse ponto, que se trata de orçamento, não sendo possível verificar, ainda, se as aquisições de fato foram realizadas.

No que diz respeito as dificuldades de transferência de propriedade do veículo, nesse ponto, também, entendo que o recorrente não adotou a cautela necessária, pois com uma simples consulta ao dossiê do veículo seria possível verificar que este se encontrava licenciado em outro Estado da Federação.

Dessa forma, não vislumbro nos autos nenhuma conduta da recorrida apta a ensejar a reparação pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)